Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710835-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAUL QUEIROZ NEVES RECORRIDO: DETRAN DF - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO POSTERIOR À INCIDÊNCIA DA LC 118/2005. MARCO INTERRUPTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE LAPSO SUPERIOR A 5 ANOS. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. 1. O débito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional. 2. A interrupção da prescrição, na redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, somente era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com a Lei Complementar n. 118/2005, vigente a partir de 9/6/2005, passou-se a admitir a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 3. Se a data do despacho que ordena a citação é posterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o marco interruptivo da prescrição deve ser o despacho citatório. Precedentes desta Corte e do STJ. 4. De acordo com a Súmula 106/STJ, quando a demora na citação decorrer de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 280 e 281, ambos do CPC, ao argumento de que o despacho citatório teria ocorrido de forma irregular. Afirma que a ausência de despacho de citação não impede a fluência do prazo prescricional por mais de dez anos. Contudo, deixa de indicar os dispositivos supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa aos artigos 280 e 281, ambos do CPC, e à tese recursal quanto à fluência do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 999901/RS (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 13/5/2009 - Tema 82), e REsp 1120295/SP (Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/5/2010 – Tema 383) assentaram, sob a sistemática da repercussão geral, que "A citação válida, ainda que por edital, tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional” e que “O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional". Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027